Tribunal: TJDFT
Processo: 0722721-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0722721-61.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARCOS VINICIUS BATISTA, ELAINE APARECIDA LOTERIO, ALESSANDRA ROCHA DIAS APELADO: MARCOS VINICIUS BATISTA, ALESSANDRA ROCHA DIAS, ELAINE APARECIDA LOTERIO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Defere-se à advogada da 4a apelante sustentação oral por videoconferência, em razão do domicílio profissional (ID 64322896). À secretaria: anote-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES